Tribunal: TJES
Processo: 0000952-48.2019.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000952-48.2019.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: RICARDO FRANCISCO KROHLING e outros (5)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA – PLEITO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER – SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência hodierna do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, a homologação de pacto por sentença, com a consequente extinção do feito na origem, implica na perda superveniente do interesse de recorrer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000952-48.2019.8.08.0055

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADOS: RICARDO FRANCISCO KROHLING E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de execução de título extrajudicial” movida por BANCO DO BRASIL S/A, ora Apelante, em face de RICARDO FRANCISCO KROHLING E OUTROS, ora Apelados, para o recebimento da quantia de R$ 119.004,16 (cento e dezenove mil, quatro reais e dezesseis centavos), constante na cédula de crédito bancário nº 494.100.810 (fl. 38 dos autos originários).

Pela sentença id. 4563360, o MMº. Juiz de Direito
a quo
homologou o acordo firmado entre as partes às fls. 115/120 e, por conseguinte, julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais id. 4563362, o Apelante requer a reforma da sentença hostilizada para afastar a extinção do processo, determinando, por conseguinte, a suspensão do feito, até o cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 922, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

No caso vertente, as partes litigantes atravessaram petição conjunta às fls. 115/120, na qual (petição) se apresentou os termos da transação entabulada acerca do débito, objeto da execução, oportunidade em que requereram
a homologação do acordo avençado, bem como a suspensão da execução
até o efetivo cumprimento da obrigação assumida pelos Apelados.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença vergastada, homologou o acordo
suso
mencionado, contudo, consignou pela impossibilidade de suspensão do feito, ressaltando, ainda, haver sido ofertado um bem como garantia do cumprimento do pacto.

Por oportuno, transcrevo o trecho pertinente,
in verbis:

“Entretanto,
no tocante à suspensão do processo até o efetivo cumprimento, entendo desarrazoado. Isso porque, conforme estabelecido,
o prazo para tanto se esgotará em 18/02/2030
, ou seja, o trâmite da ação perduraria por mais de 7 anos, ferindo os princípios norteadores do Direito Processual Brasileiro.

Ademais, frisa-se que, caso não haja o efetivo cumprimento do acordo, a parte interessada poderá ajuizar o cumprimento de sentença a fim de executar o título.

Não obstante,
nota-se dos autos que foi ofertado um bem como garantia do cumprimento do acordo, reforçando a inexistência de motivos para a suspensão da ação.

Assim, HOMOLOGO O ACORDO às fls. 115/120,
exceto no tocante à suspensão dos autos
, e em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC.”

Consoante prevê o art. 478, inc. III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, h
averá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação.

Nesta intelecção, a homologação em Juízo do acordo celebrado entre as partes litigantes importa na
extinção do feito e, por corolário,
enseja na falta de interesse recursal pela perda superveniente do objeto.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRAVE OFENSA À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO. IMPUGNAÇÃO.
COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES
.
ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA
.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE RECORRER. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO
.

1.
Se as partes celebram acordo extrajudicial, devidamente homologado por sentença, é manifesta a superveniente perda de interesse de agir e de recorrer, o que enseja a extinção de suspensão de liminar e de sentença.

2. Agravo interno e suspensão prejudicados.”

(STJ, Agravo Interno na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 2.277/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 12/2/2019, DJe de 15/2/2019). (Grifei).

“1. A realização de acordo entre as partes, sem qualquer reserva, representa ato incompatível com a vontade de recorrer. Ademais, consoante já deliberado neste Tribunal Superior,
a homologação do pacto por sentença, com a consequente extinção do feito na origem, implica perda superveniente do interesse de recorrer, de modo que deve ser extinta a presente insurgência.
(...)

2.

Do exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do NCPC e art. 34, XI, do RISTJ,
julga-se extinto o procedimento recursal, ante a perda do objeto, e determina-se a baixa dos autos à origem.
”

(STJ, Acordo no Agravo em Recurso Especial nº 2093459/DF, Ministro Marco Buzzi, DJe de
20/03/2023
). (Grifei).

Coadunando-se com o entendimento perfilhado, trago à baila o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Tendo a apelante requerido a homologação de acordo celebrado com a apelada, não pode se insurgir contra a sentença homologatória em decorrência da preclusão lógica, que impede a parte de praticar ato incompatível com ato processual pretérito.
Precedentes do STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 883.525/ES e REsp 618.642/MT.

2.
Não há que se falar em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, mormente porque a sentença não gera prejuízo à apelante, que,
na hipótese de inadimplemento do acordo, terá um título executivo judicial
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012190027644, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021). (Grifei).

Ademais, oportuno registrar que as partes expressamente requereram a homologação do acordo, tendo, inclusive, renunciado ao prazo de interposição de recurso, ao que se verifica nas cláusulas
“décima segunda e décima oitava” do pacto.

Veja-se:

“CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RENÚNCIA AO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS –
As Partes expressamente RENUNCIAM ao prazo para a interposição de qualquer recurso em face da sentença de homologação do presente acordo.
”

“CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS PEDIDOS – Posto isso, as partes requerem a Vossa Excelência: i)
homologar o presente acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos;
” (Grifei).

Com efeito, deve permanecer hígida a sentença hostilizada pelas razões expendidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento. Sem honorários recursais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Sessão do dia 24.10.2023

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.